Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 246, § 1o-A, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil explicita que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. Segundo o art. 246 do mesmo CPC, o ato citatório será feito preferencialmente por meio eletrônico.
3. Nos termos do § 1o-A do mencionado art. 246, a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, ou por edital (incisos I a IV).
4. No presente caso, ficou evidenciado que não houve a citação eletrônica da parte ré. Em que pese a determinação do i. Magistrado, não há, nos autos, indicação de que tenha havido o cumprimento do comando judicial.
5. O próprio apelante formulou pedido de andamento do feito, “em especial, quanto a citação da Ré, via sistema.”. Todavia, os autos foram imediatamente conclusos para julgamento.
6. Inaplicáveis, à espécie, a multa prevista no § 1o-C do art. 246 do CPC, pelo descumprimento do § 1o-B do mesmo artigo. Isso porque é necessário que a citação tenha sido efetivamente realizada e recebida, o que não ficou demonstrado nos autos.
7. A decretação de nulidade da citação é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão enquanto não analisada pelo Judiciário.
8. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença tornada sem efeito. Apelo do autor prejudicado.